Tribunal: TJBA
Processo: 8054110-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054110-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

AGRAVADO: TCH VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
SILVINO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU OS LEILÕES E ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 26 da Lei n.º 9.514/97, a notificação pessoal do devedor fiduciante é condição indispensável à consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.

2. A intimação por edital constitui medida excepcionalíssima, admissível apenas após comprovadas e exauridas tentativas válidas de localização pessoal, o que não restou demonstrado nos autos.

3. A ausência dessa formalidade essencial configura vício grave, apto a macular o procedimento expropriatório. Presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8054110-21.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Lauro de Freitas – 1.ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público, sendo partes
Banco Intermedium S.A.
, como agravante, e
TCH Viagens e Turismo LTDA - ME
, como agravada.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25